Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-82.2020.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001861-82.2020.8.14.0057

EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXAMINADA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à ilicitude das provas obtidas por suposta violação de domicílio e requer o prequestionamento da matéria. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada, pois a questão relativa à ilicitude das provas foi devidamente analisada e afastada no acórdão embargado, com fundamento na existência de fundadas razões para o ingresso dos agentes no imóvel.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. O prequestionamento da matéria está garantido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão a ser sanada quando a questão arguida nos embargos de declaração foi expressamente analisada no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por Marcos Antônio Alves de Souza, por meio de advogado constituído,
contra o v. Acórdão de ID n°
23051188
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo ora Recorrente.

Pugna o Embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado ora guerreado, argumentando que esta Corte de Justiça deixou de examinar a preliminar referente a ilicitude das provas produzidas por violação de domicílio, considerando que a entrada na residência do recorrente não fora consentida e que não haveria mandado judicial e diligências prévias, além do que, alega que a decisão desconsiderou o Tema 280 do STF.

Requer, por fim, o prequestionamento das matérias ventiladas.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos aclaratórios.

Nos termos do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado guerreado, afirmando que esta Corte de Justiça deixou de examinar a preliminar referente a ilicitude das provas produzidas por violação de domicílio, considerando que a entrada na residência do recorrente não fora consentida e que não haveria mandado judicial e diligências prévias, além do que, alega que a decisão desconsiderou o Tema 280 do STF.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação foram rebatidas por este desembargador e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal.

Veja-se a ementa do Acórdão combatido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299, DO CPB. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTS. 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXAME NA DECISÃO QUE EXAMINOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA SUCINTAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. ART. 563 DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS ORIUNDAS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES EXISTENTES. INGRESSO FRANQUEADO. PENAS-BASE EXASPERADAS FUNDAMENTADAMENTE. PENA FINAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO AUTORIZADO. REINCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
”

Não prospera a alegação de não apreciação por esta Corte de Justiça da dita preliminar de provas ilícita, produzidas com violação de domicílio, já que, como dito no Acórdão recorrido, esta questão foi deveras debatida e refutada, conforme trecho da Decisão que passo a dispor abaixo:

“03 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Também alega a defesa nulidade provocada pela admissão de prova ilícita decorrente da invasão de domicílio, o que novamente não merece guarida.

Com efeito, da doutrina de Alexandre de Moraes (in Direito Constitucional - 24. ed. - 2 reimpr. - São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

‘O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar’.

Nesse sentido, vale colacionar o que o Colendo Tribunal Federal, no tema 280, deliberou sobre as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. INOCORRÊNCIA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRECARIEDADE DA HABITAÇÃO. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS CRIMES PELOS POLICIAIS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Constituição da República, em seu art. 5°, inciso XI, afirma que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"

3. Não procede o fundamento o fundamento lançado pelo Tribunal de origem, afirmando que o fato de o agravante habitar o prédio abandonado de uma escola municipal descaracterizaria o conceito de domicilio, para fins de proteção constitucional. Com efeito, o Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua reforça a condição de moradia aos habitantes de logradouros públicos e áreas degradadas.

4. Contudo, dada a exposição e a precariedade do local de moradia, visível pelos policiais, a partir da área externa do prédio abandonado, que o agravante estava armado, enquanto o correu peneirava cocaína, de modo que evidente a ocorrência de crime no interior da residência, autorizadora do ingresso dos policiais em domicílio, ainda que não autorizados judicialmente ou pelo morador ou proprietário.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Na espécie, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer (Num. 6021044 - Pág. 4), “
consoante depoimentos das testemunhas Cleverton Antunes Firmino Gomes e Francisco Canindé da Paixão Ribeiro, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estavam em operação quando avistaram o veículo conduzido pelo apelante, que fez uma manobra, e então resolveram abordá-lo; que na revista pessoal fora encontrada uma arma de fogo do tipo pistola na cintura do apelante; que no interior do veículo ainda fora encontradas munições; que se deslocaram até a residência do apelante, onde a entrada fora permitida pelos familiares, e lá localizaram uma arma de fogo do tipo revólver. A testemunha Cleverton Gomes asseverou que a própria esposa do apelante fora quem entregou o artefato
”.

Neste ponto, não se verifica que houve qualquer entrada forçada apta a ensejar ilegalidade das provas oriundas das apreensões em questão, assim como o fato de terem sido encontradas armas em poder do recorrente e em sua residência, consubstancia as necessárias fundadas razões para o ingresso em seu domicílio.

Válido mencionar que o crime em tela é de natureza permanente, consumando-se no decurso do tempo, amoldando-se à hipótese em questão.

Assim, rechaço a preliminar de nulidade em tela e passo a analisar o mérito recursal, frisando que as demais alegações de nulidades posteriores à apresentação das razões estão fulminadas pelo instituto da preclusão consumativa.”

Além do que, não foi averiguada qualquer violação ao Tema
280 do Excelso STF, pois existiu fundadas razões para a entrada dos agentes na residência do acusado, que foi demonstrada de forma clara, sendo essa uma ressalva existente no referido Tema, que autoriza a entrada no imóvel em situações similares a destes autos.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

À vista do exposto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o v. Acórdão de ID nº
23051188
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26/02/2025